Tribunal: TJMT
Processo: 0500492-04.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500492-04.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), K S DOS ANJOS - COMERCIO - CNPJ: 05.531.644/0001-20 (AGRAVANTE), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), KEILILUCIA SOARES DOS ANJOS - CPF: 842.062.091-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelos executados contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, apenas para readequar a verba honorária, fixando-a por equidade em R$ 10.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor integral da execução — mediante aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 6º-A, do CPC, conforme Tema 1.076/STJ — ou se, diante da peculiaridade prevista no art. 26 da LEF, a fixação deve ocorrer por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, cancelada a CDA após a citação, a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade (Súmula 153/STJ).

Entretanto, quando a extinção decorre do cancelamento administrativo do crédito, com fundamento no art. 26 da LEF, não há relação direta entre o trabalho do patrono e o proveito econômico final, afastando-se a incidência automática dos percentuais objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O próprio STJ reconhece que a hipótese não está abarcada pelo Tema 1.076, tratando-se de distinção expressa, que autoriza a adoção do critério equitativo, conforme reiteradamente decidido: AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, REsp 1.795.760/SP, e AgInt no REsp 2.088.330/SP, entre outros.

Diante disso, revela-se adequada e proporcional a fixação por equidade, especialmente porque a extinção não decorreu da procedência da defesa, mas do cancelamento administrativo do crédito tributário, razão pela qual é incabível vincular a verba honorária ao valor integral da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

– Nas execuções fiscais extintas pelo cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 26 da LEF, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, mas a verba deve ser fixada por equidade, ante a inexistência de nexo direto entre a atuação da defesa e o resultado econômico.

– A hipótese não se enquadra no Tema 1.076/STJ, tratando-se de distinção reconhecida pela Corte Superior, que afasta a aplicação automática dos percentuais objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

– A fixação por equidade deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, especialmente quando a extinção decorre de ato administrativo superveniente e não da procedência das teses defensivas.

Dispositivos legais relevantes:

Lei 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 6º-A, e art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01/08/2022;

STJ, REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019;

STJ, AgInt no REsp 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por K S DOS ANJOS LTDA e outros contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0500492-04.2015.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença apenas para fixar os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. (id

320751876)

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado a efetiva atuação da defesa, uma vez que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa não ocorreu de forma espontânea pela Fazenda Pública, mas somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que, segundo afirmam, teria gerado o proveito econômico correspondente ao valor integral da execução fiscal, estimado em R$ 1.904.214,16.

Argumentam, ainda, que o próprio Estado, ao impugnar a exceção de pré-executividade, reconheceu parcialmente a tese defensiva, postulando inclusive a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, o que reforçaria o caráter de reconhecimento do pedido. Defendem, dessa forma, que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico integral, com aplicação do escalonamento legal, reduzidos pela metade.

Requerem, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da execução, aplicando-se o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. (id

326592881)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno. (id

327439355).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, registro que o agravo interno não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, deu-lhe parcial provimento apenas para readequar a verba honorária, mantendo a condenação da Fazenda Pública, mas fixando os honorários por equidade, em R$ 10.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, trata-se de execução fiscal ajuizada com base na CDA n. 20154779, posteriormente extinta com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário, ocorrido após a citação da executada e depois de apresentada defesa.

A sentença extinguiu o feito, fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, e, em grau recursal, a decisão monocrática reconheceu a pertinência da condenação, em atenção ao princípio da causalidade, mas afastou a aplicação automática do art. 85, § 3º, do CPC, arbitrando a verba por equidade.

Os agravantes insurgem-se exclusivamente contra a adoção da equidade, defendendo que, diante da atuação defensiva nos autos, o proveito econômico seria “líquido e mensurável”, correspondente ao valor integral da execução (R$ 1.904.214,16), impondo-se, por isso, a aplicação obrigatória do escalonamento percentual previsto nos §§ 3º, 5º e 6º-A do art. 85 do CPC, em observância ao Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a tese não prospera.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que, havendo cancelamento da CDA após a citação e o oferecimento de defesa, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. Todavia, a peculiaridade relevante do presente caso — e que distingue integralmente esta hipótese daquelas abrangidas pelo Tema n. 1.076 — reside justamente no fato de que a extinção não decorreu da procedência da tese jurídica sustentada pela defesa, mas do cancelamento administrativo do crédito tributário, nos termos do art. 26 da LEF, que autoriza o cancelamento “a qualquer título”, inclusive em razão de revisão interna ou de revaloração administrativa. A sentença não examina a tese jurídica veiculada na exceção de pré-executividade ou nos embargos; apenas reconhece que, cancelado o crédito, cessa o interesse de agir e impõe-se a extinção.

Essa distinção é crucial, porque afasta a premissa de que haveria relação direta e necessária entre a atuação do advogado e o resultado econômico final — ponto essencial para a incidência dos critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente essa diferenciação, ao afirmar que, nas hipóteses de extinção com fundamento no art. 26 da LEF, não se identifica vínculo direto entre a atividade processual da defesa e o proveito econômico obtido, sendo inviável a vinculação automática da verba honorária ao valor integral da execução.

A propósito, cito reiterados julgados do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA . CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE . JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ . DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade . Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3 . Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1 .795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4 . A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA . EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade . 3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). 4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se:AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n . 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019 . No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

O mesmo precedente destaca, de forma expressa, que “a hipótese não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório”. Trata-se, portanto, de distinção reconhecida pela própria Corte uniformizadora, afastando a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC às execuções fiscais extintas por cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação é inteiramente aplicável ao caso concreto. Aqui, como no precedente citado, embora tenha havido apresentação de defesa, a extinção da execução fiscal não decorreu da procedência das teses jurídicas nela expostas, mas sim do cancelamento administrativo promovido pela própria Fazenda Pública. Não há, portanto, nexo necessário entre o trabalho desenvolvido pelo patrono e o valor integral da execução, de modo que vincular a verba honorária a esse montante geraria evidente desproporção e esvaziaria o próprio sentido do art. 26 da LEF, que prevê disciplina própria para extinções supervenientes ao ajuizamento.

Assim, não se pode acolher a pretensão dos agravantes de vincular o cálculo dos honorários ao valor integral do crédito executado, como se todo o resultado econômico tivesse decorrido diretamente da atuação processual da defesa. A solução adotada na decisão monocrática — arbitramento por equidade, em valor compatível com a complexidade e o trabalho efetivamente desempenhado, reduzido pela metade em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda — está em absoluta consonância com a jurisprudência do STJ, com o princípio da proporcionalidade e com a vedação a ônus excessivo ao Erário.

O valor fixado (R$ 10.000,00, reduzidos à metade) mostra-se razoável, proporcional e adequado ao trabalho desempenhado, especialmente considerando que não houve atividade probatória complexa, tampouco análise judicial de mérito das teses veiculadas na defesa, mas simples reconhecimento da perda do objeto em razão de ato administrativo de cancelamento.

Por fim, observo que o agravo interno limita-se a reiterar fundamentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer fato novo, erro de premissa ou precedentes vinculantes aptos a justificar sua reforma.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática, n
ego provimento ao agravo interno
, por seus próprios fundamentos, razão pela qual não há margem para acolhimento da pretensão recursal dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025